Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726733-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda Agravados: AR Comércio Ltda Rafael da Costa Trovão D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária AR Empreendimentos, Participações e Serviços Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0707004-09.2022.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 48643639), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator